Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – A eventual ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que a parte embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
4 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Preliminar rejeitada.
Embargos de Declaração rejeitados.